Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-19.2022.8.11.0032
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000305-19.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILZA CARLOS DA SILVA - CPF: 361.698.971-04 (RECORRENTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.
1000305-19.2022.8.11.0032

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

1. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o termo de adesão a empréstimo consignado devidamente assinado. Além disso, houve comprovação do crédito transferido na conta bancária da consumidora, por meio de transferência eletrônica direta (TED).
2. Não houve impugnação específica com relação à titularidade da referida conta bancária, sendo que bastava que à consumidora que trouxesse aos autos o extrato bancário da época da transferência, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores.
3. A juntada de biometria facial e do detalhamento da contratação se prestam para o fim desejado, vez que comprova o acesso ao link até o aceite digital da contratação.
4. Danos morais e materiais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela instituição financeira. 5. Sentença mantida. Recurso da reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1000305-19.2022.8.11.0032

Recorrente:
MARILZA CARLOS DA SILVA

Recorridos
:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recurso Inominado Cível de Marilza Carlos da Silva (Id. 163488424
)
.

Ação:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com

pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais
.

Sentença: (Id 163488421):
julgou improcedente os pedidos autorais e condenou em litigância de má-fé.

Recurso Cível Inominado
(Id. 163488424):
defendeu a reforma da sentença para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado; determinar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrente; condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e, afastamento da condenação em litigância de má-fé

Contrarrazões (Id 163488430):
a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso inominado e manutenção da sentença.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

CARACTERIZAÇÃO E RECONHECIMENTO

Colendos Pares,

A prova produzida pela reclamada em contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte reclamante, bem como os comprovantes de TED em conta de titularidade da recorrente, demonstram a ausência de elementos para declarar a nulidade da contratação, a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

No caso concreto, a parte autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações, ou seja, inexiste evidência de que a cobrança seja indevida e que o negócio jurídico celebrado incorre em vício que acarrete sua nulidade.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando as penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegidas por tal benefício.

É como voto.

MÉRITO

A recorrente propôs Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com

pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais, sob a alegação de que não reconhece os descontos no valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), referente à contratação de empréstimo consignado contrato nº. 342158770-4 diretamente em seu benefício previdenciário desde 02/2021 realizados pela recorrida.

No presente caso restou comprovada a contratação do empréstimo consignado, em 02/2021, registrado sob o nº 342158770-4 a ser pago mediante 84 parcelas mensais, com valor mensal de R$ 53,00 (cinquenta e três reais). Juntou cédula de crédito bancário, “selfie” da autora e detalhamento da contratação.

A juntada de biometria facial e do detalhamento da contratação se prestam para o fim desejado, vez que comprova o acesso ao link até o aceite digital da contratação. Conforme colaciono abaixo:

“Verifica-se no contrato que há informações do IP, longitude e latitude do local onde o contrato foi assinado e biometria facial. Aliado a isso, tem-se que
houve a contratação pela biometria facial, uma vez que consta foto da autora no contrato.
Tais fatos em evidência não sustentam a alegação de que a autora não contratou o empréstimo como alegado na exordial e no recurso inominado.”

Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação questionada, é legítimo o contrato de empréstimo consignado, não ensejando na nulidade da contratação e, tampouco, em indenização a título de dano moral.
Colaciono aqui julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que guarda semelhança ao caso ora analisado
:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso restou comprovada a contratação do empréstimo consignado, em 22/11/2022, registrado sob o nº 010118140932 a ser pago mediante 84 parcelas mensais, com valor mensal de R$ 270,84. Juntou cédula de crédito bancário, “selfie” da autora e detalhamento da contratação. 2. A juntada de biometria facial e do detalhamento da contratação se prestam para o fim desejado, vez que comprova o acesso ao link até o aceite digital da contratação. Conforme colaciono abaixo: 3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Verifica-se no contrato que há informações do IP, longitude e latitude do local onde o contrato foi assinado e biometria facial. Apesar da parte autora impugnar a biometria facial que levou a contratação do crédito consignado, tem-se que não lhe assiste razão, pois, além da biometria, o endereço apresentado na exordial e aquele em que o contrato digital foi assinado são os mesmos. Endereço da parte autora (petição inicial): Rua Dr. Estevão Alves Correa n. 176, Santa Helena em Cuiabá.MT, CEP 78045-040 (id 111113633). Dados que apontam a assinatura do contrato digital: Latitude: -15.5845956 e Longitude: -56.0968052. (...) Ocorre que o endereço apontado como aquele em que o contrato foi assinado é exatamente o mesmo que a autora apresentou na exordial como sendo a sua residência. Aliado a isso, tem-se que houve a contratação pela biometria facial, uma vez que consta foto da autora no contrato. Tais fatos em evidência não sustentam a alegação de que a autora não contratou empréstimo como alegado na exordial”. 4. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação questionada, é legítimo o contrato de empréstimo consignado, não ensejando na nulidade da contratação e, tampouco, em indenização a título de dano moral. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, OPINO por julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e para 1 - Revogar a tutela antecipada concedida nos autos; 2 - Levantar a caução depositada nos autos em favor da parte autora. Condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo Civil”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator. (N.U 1009371-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Ademais, saliente-se que a recorrente se limita a alegar a não contratação, sem, contudo, comprovar nos autos que as contas bancárias indicadas pelo banco recorrido não são de sua titularidade ou que não recebeu nelas o montante informado pela instituição financeira, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n. 70043999762 e 70036689248).

Danos morais e materiais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.

Improcedência dos danos morais e materiais que, a rigor, era medida impositiva.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais mantendo o patamar máximo, estabelecido em sentença, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023